Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-73.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1000312-73.2019.811.0013
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A.
Recorrido: COMERCIAL DE TECIDOS FELISBERTO LTDA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 65741978) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que não conheceu do recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 57612952 ):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA, POR MEIO DE ACORDO CELEBRADO EM ANTERIOR AÇÃO DE EXECUÇÃO – QUITAÇÃO DECORRENTE DE ACORDO NÃO REALIZADA – ALEGAÇÃO NÃO FORMULADA NA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS MONITÓRIOS - INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A matéria ventilada em grau recursal não comporta conhecimento se não foi objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição. (RAC n° 1000312-73.2019.8.11.0013, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 14/10/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme decisão de id. 61527967.
O recorrente sustenta em suas razões, que houve violação aos arts. 6°, 371 e 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao art. 884 do Código Civil, ao argumento de que houve omissão quanto a análise das provas carreadas aos autos, na medida em que o Tribunal deixou de analisar/valorar que a ação monitoria proposta na origem não versava sobre divida já paga, mas sim sobre outros encargos financeiros gerados pelo lapso temporal entre um acordo firmado e a demora (por problemas administrativos) quando da liberação de valores mediante alvará.
Recurso tempestivo (id. 65879965). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 65879965. Contrarrazões (id. 70404951) pelo não seguimento.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, tenho que o recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Da suposta violação do art. 1.022 do CPC
A partir da suposta violação ao artigo 1.022, I, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido foi omisso ao deixar de se pronunciar sobre questões suscitadas pelo recorrente, em especial a não apreciação das provas pelo primeiro grau de jurisdição, concluindo erroneamente que houve inovação recursal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Quarta Câmara de Direito Privado manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
[...] o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento. (...) o banco apelante apenas sustentou a existência de uma dívida, no valor de R$ 74.630,56 (...), sem, contudo, tecer sequer uma linha de consideração acerca da origem da dívida, representada pela cártula. (...) em sede de impugnação aos embargos monitórios, resumiu-se a confirmar a ocorrência da transação, levada a efeito nos autos do feito constritivo, argumentando que devido a problemas administrativos, ocorreu a demora na liberação do alvará, fato que acabou ocasionando a cobrança da cédula bancária, objeto desta monitória. SÓ!!!
Foram apenas estes os argumentos lançados na peça de impugnação aos embargos monitórios e, por conseguinte, que foram levados em consideração pelo magistrado ao proferir a sentença impugnada. Em primeiro grau de jurisdição, o banco embargante não teceu uma linha sequer das considerações lançadas neste apelo, no sentido de que estaria cobrando por encargos gerados entre a data da realização do acordo e o efetivo levantamento do alvará.
(...)
Nesse contexto, como consignado no voto condutor do aresto, não há como deixar de reconhecer a ocorrência de inovação recursal, uma vez que a matéria ventilada no recurso de apelação cível, no sentido de que no sentido de que estaria cobrando por encargos gerados entre a data da realização do acordo e o efetivo levantamento do alvará, não foi deduzida na ação monitória, tampouco constituiu objeto da impugnação aos embargos monitórios.
Com efeito, a rigor do §1o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal”. (sic) (grifei).
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282/STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que sequer fora analisada no âmbito da ação monitória em primeiro grau de jurisdição. Por consequência, o recurso não foi conhecimento, ante a inovação recursal, eis que o assunto só fora ventilado quando em grau de apelação.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração na tentativa de prequestionar a matéria, fato é que esta não restou ventilada no acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
"Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
"Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem".
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).
Dessa forma, tem-se que as alegadas ofensas aos arts. 6° e 371 do CPC e ao art. 884 do Código Civil, alusivos a justiça das decisões, livre apreciação de provas, e convencimento do julgador, bem como a ocorrência ou não de enriquecimento ilícito, não foram decidas pelo aresto recorrido, e por terem sido suscitadas somente em grau de recurso, caracterizam inovação recursal, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ, 282 do STF
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Ademais, não fossem esses argumentos, o recurso não alcançaria seguimento, para os artigos tidos por violados, pois na verdade o recorrente tão somente pretende provocar o reexame de matéria para reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria no óbice da Súmula 07 do STJ:
"Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Nesse mesmo sentido trago o seguinte aresto do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. INDENIZAÇÃO. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há falar em violação do art. 489 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. 3. É vedado o exame de inovação recursal no recurso especial. 4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1520108/RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020)” (grifei).
“[...] buscando a parte tão somente seja revista a justiça da decisão que visa rescindir, implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível nessa via, conforme dispõe a Súmula 7/STJ (AgInt no AREsp 1187884/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)” (grifei).
“[...] Ressalte-se, ademais, que cabe ao julgador decidir a lide de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto. Nessa linha de raciocínio, dispõe o art. 371 do CPC: "O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento". VII - Assim, reexaminar os critérios de valoração das provas adotados pela instância de origem esbarra no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Afinal de contas, não é função desta Corte atuar como uma terceira instância na análise dos fatos e das provas (AgInt no AREsp 1468808/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 17/10/2019, DJe 22/10/2019)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LIDE. VIOLAÇÃO DO ART. 492 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 211 do STJ. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem examinou a prova dos autos para concluir pela inexistência de enriquecimento sem causa. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1413099/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)” (grifei).
Isto posto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça